Tribunal: STF
Processo: AI 735130
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. INSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 146, III, 'A' E AO ART. 154, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 


No que diz respeito à aposentadoria no serviço público, a pacífica jurisprudência desta Corte entende que o art. 201, § 9º, da Constituição subordina o aproveitamento do tempo de serviço rural à prova do recolhimento das contribuições devidas. 




Agravo regimental a que se nega provimento.